Tribunal: TJDFT
Processo: 0746887-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. NÃO INCIDÊNCIA ATÉ O LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 §21 DA CF/88. REGULAR VIGÊNCIA DA NORMA DE NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO ÂMBITO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 970/2020. ARTIGOS 61 §1o E 18 §5o DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a parte autora isenta do imposto de renda e da contribuição previdenciária, bem como para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 31.795,96 referente aos descontos efetuados desde fevereiro de 2019 até fevereiro de 2020, acrescido dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação das referidas isenções no contracheque da parte autora. Em seu recurso, a parte ré destaca a insurgência tão somente quanto à determinação acerca da não incidência da contribuição previdenciária amparada no revogado §21 do artigo 40 da CF/88, com o consequente questionamento acerca da determinação da restituição dos valores relativos à contribuição previdenciária (ID 23316764, pág. 4). Para tanto, aduz que não obstante a LC Distrital no 970/2020 manter o texto relativo a redução da base de cálculo que estava previsto no revogado artigo 40 §21 da CF/88 o benefício tributário somente pode ser usufruído caso exista lei distrital que estabeleça quais doenças graves autorizam o benefício da isenção da contribuição previdenciária até o dobro do teto dos benefícios do RGPS. Ainda, reforça que a EC 103/2019 revogou o parágrafo 21 do artigo 40 da CF/88 que estabelecia o benefício pleiteado, deixando de existir previsão constitucional a amparar o pedido de não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos que não ultrapassem o dobro do benefício do RGPS em caso de doença incapacitante. Assinala que em relação aos Estados e Distrito Federal a EC 103/2019 condicionou a referida revogação à edição de lei local referendando a revogação do benefício, de forma a resguardar a competência legislativa dos Estados e Distrito Federal. Contudo, alega que a situação do Distrito Federal é distinta, uma vez que ausente lei local que defina as doenças incapacitantes para fins de alteração da faixa de incidência da contribuição previdenciária, não podendo ser utilizadas leis diversas de forma analógica, como acontece em algumas decisões judiciais. Assim, afirma que o Distrito Federal não precisa editar lei revogando o benefício que era previsto no artigo 40 §21 da CF/88, uma vez que sequer foi incorporado no regime de previdência local. Lado outro, também entende que a norma constitucional possuía eficácia limitada, uma vez que exigia lei complementar nacional para definir as doenças incapacitantes, não sendo possível fundamentar a imunidade tributária com fundamento nas leis ordinárias que abordam doenças incapacitantes. Por todo o exposto, também conclui ser inapropriada a determinação de restituição de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 23316769).
III. Não obstante a alteração constitucional promovida pela EC no 103/2019, destaca-se que ainda não ocorreu a entrada em vigor da revogação do artigo 40 §21 da CF/88 para o regime próprio de previdência do Distrito Federal. Isso porque a revogação do dispositivo constitucional consta no artigo 35, I, “a” da EC no 103/2019, sendo que o artigo 36, II daquela Emenda Constitucional estabelece que: “Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...) II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto (...) às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente”. Ainda, após a EC no 103/2019 foi editada a LC Distrital no 970/2020, com o objetivo de estabelecer “regras do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, de acordo com a Emenda Constitucional no 103, de 2019”. Contudo, a referida Lei Complementar Distrital, além de não referendar a revogação do §21 do artigo 40 da CF/88, que permitia a não incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos que superassem o dobro do limite estabelecido para os benefícios do RGPS, ainda manteve expressamente o benefício que já existia no artigo 61 §1o da LC Distrital no 769/2008, promovendo apenas uma pequena adequação no texto legal, estipulando que: “Art. 61 §1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social” (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 970 de 08/07/2020). Portanto, constata-se a existência de previsão legal expressa no âmbito distrital para que a contribuição previdenciária dos segurados aposentados no regime próprio de previdência do Distrito Federal e que sejam portadores de doença incapacitante somente tenha incidência sobre a parcela que superar o dobro do teto dos benefícios do RGPS.
IV. O STJ já assinalou no RMS 27064/RS que para a definição de doença incapacitante a título de incidência da previsão do artigo 40 § 21 da CF/88 admite-se a utilização do rol de doenças que caracterizam aposentadoria por invalidez, visando a aplicação do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. No mesmo sentido: (Acórdão 1267113, 07002616820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e
(Acórdão 1247480, 07067144520198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. No Distrito Federal, a Lei Complementar Distrital no 769/2008, no seu artigo 18 §5o estabelece que “Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: (...) neoplasia maligna.”
VI. Portanto, face a regular vigência no âmbito distrital da norma de não incidência de contribuição previdenciária até o dobro do teto dos benefícios do RGPS, e considerando que a doença da parte autora (que recebe proventos de aposentadoria) está prevista no rol do artigo 18 §5o da LC Distrital no 769/2008, deve ser mantida a sentença recorrida, amparada no artigo 40 §21 da CF/88 e 61 §1o da LC Distrital no 769/2008 no capítulo referente à contribuição previdenciária. No mesmo sentido: (Acórdão 1296528, 07117368420198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Em consequência da regularidade da não incidência da contribuição previdenciária, não prospera o pedido recursal para que o valor da condenação seja modificado para excluir a determinação da restituição dos valores relativos à contribuição previdenciária.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.